Tribunal: TJMT
Processo: 0015764-42.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015764-42.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (EMBARGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0010-00 (EMBARGANTE), CAROLINE BELLANGERO PAES LEME - CPF: 388.840.788-57 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), MAURICIO BRIDI DI DOMENICO - CPF: 881.069.501-15 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0021-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0010-00 (EMBARGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (EMBARGANTE), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), MAURICIO BRIDI DI DOMENICO - CPF: 881.069.501-15 (EMBARGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), SAMYRAH RIGHI CURI - CPF: 460.266.668-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU APELAÇÃO DO LITISDENUNCIADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por litisdenunciado contra acórdão que negou provimento à sua apelação e à apelação de COFCO, mantendo a sentença de primeiro grau que: (i) condenou a COFCO ao pagamento de R$ 104.400,00, correspondentes a 360.000 kg de milho, ao autor da ação; e (ii) reconheceu a procedência da denunciação da lide, condenando o embargante ao ressarcimento regressivo dos valores pagos pela COFCO, além do pagamento de honorários advocatícios.

O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à inexistência de vínculo contratual com o autor, ausência de culpa ou nexo causal em sua conduta, atuação exclusiva de terceiro nas tratativas e desconsideração de provas testemunhais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto a fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à responsabilidade do embargante na operação comercial que resultou na condenação, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os argumentos centrais apresentados pelas partes, com fundamentação adequada e motivação clara sobre a responsabilidade do litisdenunciado pela operação que resultou na entrega da mercadoria sem pagamento ao autor.

As alegações do embargante traduzem inconformismo com a valoração da prova e não configuram omissão, obscuridade ou contradição. A decisão foi suficientemente motivada, inclusive quanto à ausência de vínculo jurídico com o autor e à atuação do embargante como articulador informal da operação.

A tentativa de rediscutir o mérito pela via dos embargos revela desvio de finalidade do recurso, que não se presta à revisão da matéria decidida com base em provas já apreciadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição as decisões que enfrentam de forma clara os fundamentos relevantes da causa, ainda que contrários à tese da parte. 2. O inconformismo com a valoração da prova não autoriza o uso de embargos de declaração com caráter infringente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 319 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurício Bridi Di Domenico, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Uberto Costa em face de COFCO International Brasil S.A., processo no qual o embargante figura como litisdenunciado, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela COFCO quanto pelo próprio embargante, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que: (i) condenou a COFCO ao pagamento da quantia correspondente a 360.000 kg de milho, no valor de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais), com correção monetária e juros legais, e (ii) reconheceu a procedência da denunciação da lide, impondo ao embargante o dever de ressarcir regressivamente a COFCO pelos valores pagos ao autor, além do pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, alegando que o colegiado não se manifestou de forma expressa sobre (i) a inexistência de qualquer vínculo contratual, negocial ou representativo entre ele e o autor da ação, Uberto Costa; (ii) a ausência de culpa, dolo ou nexo causal na conduta que lhe foi atribuída; (iii) a centralidade exclusiva de Denimar Marcelo Simonato nas tratativas comerciais que culminaram na entrega dos grãos à COFCO; e (iv) a análise integral das provas testemunhais produzidas, que teriam confirmado a versão fática sustentada pelo embargante.

Argumenta, ainda, que o julgado incorreu em violação aos deveres de fundamentação previstos nos arts. 489, §1º, IV e VI, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, para que o acórdão seja integrado ou, eventualmente, reformado.

Nas contrarrazões de id. 327832870, a embargada
Cofco International Brasil S.A.
pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que reconheceu a responsabilidade da COFCO International Brasil S.A. pelo inadimplemento da obrigação de pagamento relativa à entrega de 360.000 kg de milho, de propriedade de Uberto Costa, e igualmente manteve a responsabilização regressiva de Maurício Bridi Di Domenico, ora embargante, como litisdenunciado, em razão de sua conduta enquanto intermediário informal e articulador da operação, cuja atuação foi considerada decisiva para a concretização da entrega da mercadoria sem a correspondente contraprestação pecuniária.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que a análise dos elementos constantes dos autos, especialmente os documentos que comprovam a movimentação da carga, os depoimentos das testemunhas, incluindo o de Andrei Dal’Berto, representante da COFCO, bem como as declarações das partes, foi expressamente realizada, com motivação coerente, racional, e devidamente amparada na legislação civil e processual aplicável, além da jurisprudência dominante.

A insurgência do embargante quanto à alegada omissão sobre a inexistência de vínculo contratual com o autor, a centralidade das ações de terceiro (Denimar Marcelo Simonato) e a ausência de culpa em sua conduta, não traduz omissão, mas evidente inconformismo com a valoração dos fatos e provas realizada por este Tribunal. Tais matérias foram expressamente enfrentadas e rechaçadas com base na constatação de que foi o próprio embargante quem apresentou à COFCO a autorização de retirada firmada por Uberto Costa, servindo como elo fático essencial entre o titular da mercadoria e a adquirente, mesmo sem vínculo jurídico direto com o autor da ação.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Inicialmente, a COFCO sustenta, em preliminar, que a sentença de primeiro grau deve ser anulada por violação ao dever de fundamentação, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e regulamentado no art. 489, § 1º, do CPC, porquanto o magistrado de origem teria deixado de analisar argumentos relevantes da defesa.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Lê-se na sentença que o juízo de origem: (i) reconheceu expressamente a entrega do milho mediante autorização firmada por Uberto Costa, destacando a origem e destinação da mercadoria; (ii) afirmou a ausência de prova do pagamento pela COFCO ao autor ou a terceiro legitimado, ressaltando a fragilidade da tese defensiva quanto à suposta quitação da obrigação; (iii) apreciou a responsabilidade de Maurício, reconhecendo que este induziu ou contribuiu para o inadimplemento, razão pela qual julgou procedente a denunciação da lide.

Esses fundamentos são suficientes, claros e pertinentes, e guardam congruência com os pedidos e a causa de pedir deduzidos na inicial e na contestação, permitindo às partes o pleno conhecimento das razões do julgamento.

O que se observa, portanto, é mero inconformismo da parte recorrente com o desfecho da lide, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Ademais, o art. 489, § 1º, do CPC não exige que o julgador se manifeste sobre cada argumento ou documento isoladamente, mas apenas que analise adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi feito.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o julgado de primeiro grau encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 489 do CPC, e atende aos ditames constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX).

Quanto ao mérito, a COFCO alega a inexistência de relação contratual direta com Uberto Costa, sustentando que a mercadoria foi entregue mediante autorização expressa firmada pelo próprio autor, mas que o pagamento correspondente foi efetuado ao intermediário Maurício Bridi Di Domenico, através de compensação. A partir dessa premissa, defende que não pode ser responsabilizada por eventuais desacertos entre terceiros, dado que teria quitado integralmente sua obrigação com aquele que conduziu a negociação e apresentou a documentação necessária à retirada do produto.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente quando se examina, de forma articulada, a prova documental e a prova oral produzida, notadamente o depoimento da testemunha Andrei Dal’Berto, que à época trabalhava na Noble/Cofco, empresa ré.

Conforme declarado em juízo, a referida testemunha esclareceu que, por política interna da SIPAL, não era admitida a emissão de múltiplas notas fiscais de movimentação de produto entre diferentes proprietários dentro do mesmo armazém. Tal restrição operacional impediu que a operação refletisse formalmente a verdadeira cadeia negocial existente entre os envolvidos.

Segundo a prova oral, o milho objeto da controvérsia, de propriedade de Uberto Costa, embora tenha sido formalmente destinado diretamente à COFCO, na verdade integrava uma operação comercial mais complexa, envolvendo sucessivas tratativas entre: Uberto Costa, proprietário do produto; Denimar Marcelo Simonato, sócio da empresa Sinop Agrícola Armazéns Gerais Ltda.; Maurício Bridi Di Domenico, que, por sua vez, se relacionava diretamente com a COFCO.

No entanto, diante da limitação imposta pela SIPAL — consistente na impossibilidade de documentar tais sucessões negociais por meio de notas fiscais internas —, optou-se por viabilizar formalmente a movimentação da carga mediante a emissão de autorização direta de Uberto em favor da COFCO, cujo documento, segundo a declaração da testemunha Andrei, foi apresentada por Maurício.

Essa simplificação documental não elimina, todavia, a responsabilidade da COFCO pela verificação da legitimidade da cadeia negocial subjacente, tampouco transfere ao autor o risco de inadimplemento decorrente da atuação de terceiros, com os quais não mantinha relação jurídica alguma.

Infere-se dos autos que: Uberto Costa emitiu a autorização de retirada n. 1119-128/12 (id. 313290398, p. 16), autorizando expressamente a entrega de 360.000 kg de milho à COFCO; a COFCO emitiu a Nota Fiscal n. 8480, com natureza de operação “remessa para depósito”, tendo como destinatária a própria SIPAL (id. 313290398, p. 17); a SIPAL, por sua vez, emitiu a Nota Fiscal n. 8928, com natureza de “retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda”, destinando-a ao autor e fazendo referência direta à nota 8480 da COFCO (id. 313290398, p. 18).

Essa sequência comprova que a mercadoria entregue à COFCO era de titularidade de Uberto Costa, não havendo nos autos qualquer documento comprobatório de quitação do valor devido por esse produto ao autor.

Acresce-se que não há qualquer evidência de que Uberto tenha outorgado poderes, formais ou tácitos, para que Maurício o representasse na negociação ou recebesse valores em seu nome. Pelo contrário, em seu depoimento pessoal, o autor afirmou ter assinado a autorização de retirada com a expectativa de receber diretamente da COFCO, sem intermediação financeira de terceiros.

Mesmo que se admitisse, por mera argumentação, a ocorrência de pagamento por parte da COFCO a Maurício, tal pagamento não teria eficácia liberatória, à luz do art. 319 do Código Civil, que impõe a necessidade de prestação da obrigação ao credor ou a quem legitimamente o represente.

Dessa forma, tratando-se de fato extintivo do direito do autor (pagamento), o ônus da prova recaía integralmente sobre a COFCO, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não tendo ela se desincumbido, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO - DEVEDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a inadimplência, a prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstanciada no fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações (art. 319 do CC).

2. Recurso desprovido.” (TJMT, RAC 1007076-95.2022.8.11.0037, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.07.2025 – negritei)

No que toca ao recurso do litisdenunciado Maurício Bridi Di Domenico, também não assiste razão ao apelante.

Sustenta o litisdenunciado, em suma, que não possui qualquer vínculo contratual ou negocial com o autor, Uberto Costa, e que a transação que culminou na entrega dos grãos à COFCO foi conduzida por terceiro, Denimar Marcelo Simonato, sócio da empresa Sinop Agrícola Armazéns Gerais Ltda., o qual teria autorizado a transferência do milho em nome do autor. Afirma que não participou da operação realizada entre o autor e a COFCO, tampouco auferiu qualquer proveito econômico da referida transação, razão pela qual entende não poder ser responsabilizado por obrigação cuja origem lhe seria alheia.

Contudo, tais alegações não se sustentam diante do conjunto fático-probatório reunido nos autos, tampouco afastam a configuração da responsabilidade regressiva reconhecida na sentença.

Com efeito, a controvérsia não reside na natureza da relação entre Uberto Costa e Denimar Marcelo Simonato, cuja existência ou inexistência é juridicamente irrelevante para a causa. O ponto crucial é que, do ponto de vista da COFCO, toda a negociação foi intermediada por Maurício Bridi Di Domenico, sendo este o interlocutor com quem a ré tratou diretamente e em quem confiou para viabilizar a retirada da mercadoria.

Conforme demonstrado nos autos, especialmente pela declaração da testemunha Andrei Dal’Berto, representante da Noble/COFCO, foi Maurício quem apresentou à COFCO a autorização de retirada firmada por Uberto, servindo como ponte entre o produtor (Uberto) e a adquirente do milho (COFCO). A referida testemunha esclareceu que, por limitações estruturais da empresa armazenadora, não era possível documentar todas as etapas da movimentação interna dos grãos, o que levou à opção de formalizar diretamente a transferência de Uberto para a COFCO, embora se soubesse que havia outros envolvidos na cadeia.

Esse dado técnico-operacional revela o papel central assumido por Maurício: foi ele quem articulou e estruturou a operação perante a COFCO, assumindo perante esta o papel de representante informal da negociação. Portanto, ainda que não tenha recebido valores ou formalizado contrato com Uberto, a responsabilidade pela condução da operação perante a ré lhe é inteiramente imputável, sendo ele o agente que deu causa direta à entrega da mercadoria sem a correspondente contraprestação.

A ausência de formalização contratual entre Maurício e o autor não afasta a responsabilidade daquele que induz a entrega de mercadoria de terceiro sem garantir o adimplemento da obrigação respectiva, especialmente quando se coloca voluntariamente na posição de intermediador da transação.

Assim, ainda que, como afirma, não tenha recebido valores da COFCO, é incontroverso que foi sua conduta que estruturou a operação perante a ré, a qual confiou na legitimidade dos documentos e das tratativas conduzidas por Maurício. A entrega do milho à COFCO somente ocorreu porque esta confiou na intermediação de Maurício.

A responsabilização regressiva, portanto, decorre diretamente do nexo de causalidade entre a conduta de Maurício e a condenação imposta à COFCO, à luz do que dispõe o art. 125, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A responsabilidade de Maurício se ancora também nos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da proibição do comportamento contraditório, na medida em que ele se beneficiou da posição de confiança que lhe foi conferida pelas partes e, não obstante, deixou de adotar os cuidados devidos para assegurar a liquidação da obrigação perante o verdadeiro credor.

Ademais, o Código Civil dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso em apreço, ainda que Maurício alegue não ter agido com dolo, sua omissão na formalização e transparência da operação configura culpa suficiente para ensejar o dever de regresso, já que foi sua conduta que gerou o inadimplemento reconhecido judicialmente e suportado pela COFCO.

Diante de todo o exposto, os elementos dos autos são suficientes e evidenciam, de maneira clara, que a COFCO não efetuou o pagamento devido pela mercadoria de titularidade de Uberto Costa, sendo que a atuação de Maurício Bridi Di Domenico foi decisiva para a realização da entrega sem a devida contraprestação. A responsabilidade de ambos, COFCO e Maurício, está devidamente fundamentada e a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a obrigação da COFCO de indenizar o autor, bem como a responsabilidade regressiva de Maurício. Portanto, mantém-se a sentença integralmente, com fundamento nas provas documentais e testemunhais produzidas, que são suficientes para justificar a condenação.”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025